Tribunal: TJES
Processo: 5005581-35.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005581-35.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASCENDINA SOARES BARCELOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGA A PARTE AUTORA A EXISTÊNCIA DE DESCONTO EM SUA APOSENTADORIA RELATIVAMENTE A EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, POR ELA NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ENTENDIMENTO EM SENTENÇA ACERCA DA DIVERGÊNCIA ENTRE A COBRANÇA EM CONTA E O DESCONTO NO BENEFÍCIO O QUAL SERIA EFETIVAMENTE RELATIVO À CONTRATAÇÃO. ENTENDIMENTO PELA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. PARTE AUTORA VISIVELMENTE ILETRADA CONFORME DOCUMENTO QUE INSTRUI A INICIAL E IGUAL FORMA ASSINATURA A ROGO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS PARA INSTRUIR A INICIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS, BEM COMO SAQUES MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA BANCÁRIA DA DEMANDANTE.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.